Tribunal: STF
Processo: HC 231376
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. REVELIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO PROCESSO NÃO COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO POR PARTE DO RÉU. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. Precedentes. 2. Quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora, situação verificada de plano, admite-se a impetração do mandamus diretamente nesta Corte para se evitar o constrangimento ilegal imposto ao paciente. 3. Toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nem a gravidade abstrata do delito nem meras conjecturas servem de motivação em casos que tais. 4. No caso dos autos, sendo certificado por oficial de justiça que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, foi realizada citação editalícia, mas, ainda assim, o réu não compareceu para responder a acusação. Correta, pois, a decretação da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 5. Writ não conhecido.” (eDOC.03, p. 42)



    Busca-se em suma a absolvição do paciente, por reconhecimento de nulidades havidas no trâmite da ação penal originária “como medida que se impõe reconhecida a ofensa ao princípio da LEGALIDADE violando os artigos 155, 226 e 351 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente